Tribunal: TCU
Processo: 018.162/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9624/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Leonardo Gonçalves Martins e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.162/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elieth dos Santos da Costa (XXX.072.852-XX); Joao Batista Figueira de Freitas Junior (XXX.574.992-XX); Jonas Lopes Chaves (XXX.134.083-XX); Katia Silene Alves Damasceno (XXX.062.112-XX); Leonardo Goncalves Martins (XXX.564.462-XX); Lynd Anderson da Silva Brito (XXX.404.892-XX); Nilziane de Lima Canuto (XXX.475.662-XX); Patricia da Costa Xavier (XXX.215.372-XX); Sages Miranda Freitas (XXX.336.192-XX); Wanderson Luz da Silva (XXX.435.012-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.